Tribunal: TJMT
Processo: 1038549-19.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
e o corpo do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038549-19.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO), FABRICIO MARTES ROCHA - CPF: 706.133.111-91 (EMBARGANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), FLAVIUS VALOES CAVALCANTI - CPF: 026.651.344-11 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RAFAEL VELOSO DE LIMA - CPF: 089.912.084-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DE PARCELA. MORA CONFIGURADA. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. DESNECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO PARA PARCELAS SUBSEQUENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo sentença de procedência proferida em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, sob alegação de contradição entre a ementa e o corpo do voto, bem como omissões quanto à perda de objeto da notificação extrajudicial, inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ e necessidade de nova notificação para parcelas posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de contradição entre a ementa e o corpo do voto, bem como omissões quanto à perda de objeto da notificação extrajudicial em razão do pagamento da parcela nº 27 antes do ajuizamento da ação, à inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ ao caso concreto e à necessidade de nova notificação para constituir o devedor em mora em relação às parcelas vencidas posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Não há contradição entre a ementa e o corpo do voto, pois a expressão "pagamento não demonstrado" na ementa refere-se ao conjunto das obrigações contratuais, enquanto o voto reconhece o pagamento intempestivo apenas da parcela nº 27, permanecendo em aberto as parcelas subsequentes, o que mantém caracterizada a mora.

Em contratos de financiamento com obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor constante no contrato é válida para todas as parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, sendo desnecessária nova notificação a cada parcela em débito.

Não há omissão no
acórdão quanto às questões suscitadas pelo embargante, tendo analisado adequadamente os requisitos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, que foram devidamente cumpridos mediante o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Em contratos de alienação fiduciária, o pagamento intempestivo de uma parcela não afasta a mora em relação às demais parcelas vencidas e não pagas. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante no contrato é válida para todas as parcelas inadimplentes em contratos de trato sucessivo, sendo desnecessária nova notificação para cada parcela
subsequente.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

FABRICIO MARTES ROCHA

opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
326864384
, proferido no
Recurso de A
pelação

que

negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de procedência proferida na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
BANCO ITAUCARD S.A.

Em suma, a parte embargante
argumenta

a existência de contradição entre a ementa e o corpo do voto, pois enquanto a ementa afirma "
pagamento não demonstrado
", o voto reconhece expressamente que "a parcela foi paga em 24/07/2024".

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à tese de perda de objeto da notificação extrajudicial em razão do pagamento da parcela nº 27 antes do ajuizamento da ação, bem como quanto à inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ ao caso concreto, uma vez que este trata da validade do ato de comunicação quando há frustração na entrega, e não da hipótese de a notificação se referir a uma dívida já quitada.

Aponta omissão também quanto à necessidade de nova notificação para constituir o devedor em mora em relação às parcelas que venceram posteriormente ao pagamento da parcela objeto da notificação original.

Por fim, alega omissão quanto à distinção entre a mora

ex

re
e a necessidade de sua comprovação formal como pressuposto processual.

A
o
final
,
pugna pelo
acolhimento dos embargos
para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao recurso de apelação, extinguindo-se a ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual.

C
ontrarrazões
no Id.
330035357
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas d
a
embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque,

quanto à alegada contradição entre a ementa e o corpo do voto, não há efetivamente contradição a ser sanada. A ementa, ao afirmar que o "pagamento não demonstrado", refere-se ao conjunto das obrigações contratuais e não especificamente à parcela n. 27. O voto, por sua vez, reconhece o pagamento intempestivo da parcela n. 27, mas deixa claro que
permaneceram em aberto as parcelas subsequentes, o que mantém a caracterização da mora.

A leitura integral do acórdão não deixa dúvidas de que, embora tenha havido o pagamento da parcela n. 27, este ocorreu de forma intempestiva e não afastou a mora em relação às demais parcelas vencidas e não pagas.

Igualmente, quanto a notificação extrajudicial o acórdão foi claro ao afirmar que, por se tratar de contrato de financiamento com obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Por fim,
o acórdão concluiu que os
requisito
s
para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
foram devidamente cumpridos,
mediante o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato
, indicado pelo próprio devedor.

Portanto,
o intuito do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito
com a alegação de
omissão
e contradição
no julgado
,
o que não se coaduna com os vícios do escopo recursal.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025